Tribunal: TJSP
Processo: 1094943-46.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Gestão de negócios – Investimentos – Criptoativos – Invasão hacker – Pedido de restituição das criptomoedas subtraídas – Procedência – Recurso das corrés – Julgamento antecipado – Descabimento – Necessidade de produção de prova pericial – Cerceamento de defesa configurado – Recurso provido para, anulada a

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Gestão de negócios – Investimentos – Criptoativos – Invasão hacker – Pedido de restituição das criptomoedas subtraídas – Procedência – Recurso das corrés – Julgamento antecipado – Descabimento – Necessidade de produção de prova pericial – Cerceamento de defesa configurado – Recurso provido para, anulada a sentença, determinar o prosseguimento do feito.